Tribunal: STF
Processo: MS 20475
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. O PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO
TEM INICIO A PARTIR DO TRANSCURSO DO LAPSO
ESTABELECIDO EM LEI PARA A PRATICA DO ALEGADO ATO
OMISSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE DECADENCIA. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL (RMS 18.387, RTJ 50/154; ERMS
18.387, RTJ 53/637 E RE 71.937, DJ DE 17-9-71).